Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-05.2023.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-05.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2379-57 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE MARCELO SANCHES - CPF: 129.268.288-45 (APELADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), ORLANDA DOS ANJOS SANTOS SANCHES - CPF: 882.914.721-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000161-05.2023.8.11.0034

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ORLANDA DOS ANJOS SANTOS SANCHES E JOSÉ MARCELO SANCHES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Pedido de Cancelamento de Hipoteca” ajuizada por
ORLANDA DOS ANJOS SANTOS SANCHES E JOSÉ MARCELO SANCHES,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do NCPC, para: (i) Reconhecer e declarar a prescrição da dívida atinente ao contrato de empréstimo bancário, garantidas por cédula rural hipotecária, de nº CRPH nº. 40/00494-5, emitida em 13.08.2009, no valor de R$ 40.981,20, com vencimento em 01.08.2017; (ii) Determinar a baixa/exclusão do gravame registrado sobre o imóvel de matrícula nº. 12.010, fls. 037, do Livro 2-BB, do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Dom Aquino (AV – 001- 12.010 - Protocolo 45.522 do Livro 1-D), devendo ser oficiada a serventia para levantamento da constrição, no prazo de 30 dias.

Por consequência, condenou o banco requerido ao pagamento das custas judiciais, bem como fixou a verba honorária sucumbencial, em 10% sobre o proveito econômico buscado com a ação, em favor do causídico que representa a parte autora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
“verifica-se que no presente caso não há nexo de causalidade. entre o fato narrado e a possível falha, do contrário, o que se percebe é que pretende a parte autora responsabilizar o réu por algo que não fez, pois a demanda pode e deve ser resolvida com o corréu”
(sic)
.

Afirma que “
considerando a higidez da hipoteca e a pretensão do Autor à baixa de gravame com supedâneo na Súmula 308 do STJ, deve ser confrontado à luz da Lei nº 13.097/15
” (sic).

Assevera que “
o cancelamento das hipotecas sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias é medida que desrespeita as disposições contratuais
” (sic).

Alega que “
não há, no caso dos autos, falha do serviço administrativo do Banco. Assim, indevida a pretensão da parte requerente a inexigibilidade por ausência de previsão legal, o que importaria em enriquecimento ilícito
” (sic).

Assim,
“requer que seja desde já recebido e processado o presente recurso para dar provimento e julgar integralmente improcedente a demanda conforme os termos explanados acima, de modo a afastar a condenação ora imposta”
(Id 213233678).

Contrarrazões ofertadas no Id. 213233685, onde a parte apelada alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Preparo recolhido no Id. 213623662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não pode ser conhecido.

O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC dispõe que a apelação conterá
“a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
.

Em outras palavras, deve o recurso apresentar simetria entre o decidido e o alegado pelos recorrentes, a fim de demonstrar a motivação pertinente e mesmo permitir a compreensão da insurgência da parte.

No presente caso, as razões do apelo mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença.

Veja-se que os apelantes trazem argumentos totalmente genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença objeto do recurso, no sentido de combater os argumentos que levaram à togada sentenciante julgar procedentes os pedidos das iniciais.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

Esse cenário processual autoriza o não conhecimento da apelação, por violação

ao princípio da dialeticidade disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso”
(N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”
(N.U 1002138-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida”
(TJ-MT 00005011420018110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024